Tribunal: STF
Processo: RE 110009
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
ICM. DIREITO AO CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OPERAÇÕES PRETERITAS. NADA OBSTA A QUE EM AÇÃO DECLARATÓRIA SE RECONHECA O DIREITO AO CRÉDITO DO ICM ORIGINADO DE PRETÉRITAS OPERAÇÕES ISENTAS, SEM A IMPLICAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.